Tribunal: TJDFT
Processo: 0725636-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTO (TRADER). ANULAÇÃO. OBJETO ILÍCITO (ART. 166, II, CCB). RECONDUÇÃO AO STATUS QUO ANTE (ART. 182 CCB). RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.
1. A revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser baseada com dados concretos que demonstrem a capacidade do beneficiário de arcar com o pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.
2. O fato de o benefício ter sido negado em outro processo em tramitação em outro Juízo, por si só, não justifica a revogação do benefício.
3. Afasta-se a alegação de que a sentença padece de nulidade pela violação ao principio da adstrição (extra petita), quando o julgamento, ainda que aparentemente não contemple o pedido e causa de pedir formulado na petição inicial, aprecia matéria de ordem pública, precisamente a nulidade de contrato, por força do artigo 168, parágrafo único, do CCB.
4. A anulação do contrato, como consequência natural, impõe a recondução das partes ao status quo ante (art. 182 CCB), o que obriga o réu/apelado a restituir o valor que lhe fora anteriormente entregue pela recorrente em 25/03/2020.
5.Recurso conhecido de parcialmente provido.